Tribunal: CARF
Processo: 10880.997428/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.997428/2009-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.436 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
LOPESCO INDUSTRIA DE SUBPRODUTOS ANIMAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2000 a 30/06/2000
CRÉDITO
PRESUMIDO
NA
EXPORTAÇÃO.
PRODUTO
NÃO
TRIBUTÁVEL
(N/T).
PROCESSO
DE
INDUSTRIALIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
De acordo com a Súmula CARF no 124, a produção e a exportação de produtos
classificados na Tabela de Incidência do IPI (TIPI) como "não tributados" não
geram direito ao crédito presumido de IPI de que trata o art. 1o da Lei no 9.363,
de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário com fundamento
na Súmula CARF no 124.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório produzido pelo julgador de piso visto que bem sintetiza os fatos:
Trata o presente de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório que
não homologou a compensação do débito declarado porque o crédito presumido
apresentado como direito creditório foi calculado sobre a exportação de produtos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.997428/2009-09
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.436 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.997428/2009-09

(Intestinos de animais) classificados na TIPI como NT, ou seja, produtos não
industrializados, portanto sem direito ao benefício.
Tempestivamente o interessado manifestou sua inconformidade alegando, basicamente,
que, sendo empresa produtora e exportadora, inclusive industrializando o produto em
questão, conforme descreve, seriam ilegais e inconstitucionais os atos administrativos
que restringem o benefício concedido pela lei, sendo que, se a posição 0504 da TIPI não
distingue as tripas, bexigas e estômagos não processados, correspondentes ao momento
imediatamente posterior ao abate (produto claramente NT), destes mesmos produtos
depois de limpos, amolecidos, tratados, calibrados, selecionados e salgados, trata-se
claramente de uma falha ou lacuna da TIPI.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente no acórdão proferido
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de julgamento de Ribeirão Preto (SP), com a
seguinte ementa (fls. 282/290):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2000 a 30/06/2000
CRÉDITO PRESUMIDO. RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. PRODUTO
NT.
A exportação de produtos NT não gera direito ao crédito presumido do
IPI, instituído para ressarcimento do PIS/Pasep e da Cofins. Não se
consideram produtores, para efeitos fiscais, os estabelecimentos que
confeccionam mercadorias constantes da TIPI com a notação NT.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Inconformada a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 295/315) sem
acrescentar provas.
Relatório fiscal nas fls. 205/209 e manifestação de inconformidade fls. 212/226.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade para
julgamento nesta turma.
Trata-se de pedidos de restituição de crédito presumido de IPI:
(i) no valor de R$ 437.655,05, referente ao 1° trimestre de 2000, formalizado
através do Pedido Eletrônico de Ressarcimento ("PER") n.° 00261.85810.23030511.01-0006; e
(ii) no valor de R$ 190.592,20, referente ao 2° trimestre de 2000, formalizada através da PER n.°
20849.12518.130305.1.1.01-4000.
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.436 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.997428/2009-09

PRELIMINAR
Inicialmente alega a recorrente que o acórdão recorrido é nulo por ter afrontado os
princípios da motivação e da eficiência dos atos administrativos, bem como o devido processo
legal.
Ressalta que o acórdão repetiu a fundamentação do Despacho Decisório sem levar
em consideração o processo produtivo da empresa.
Inicialmente observo que a legislação que regula o rito processual do processo
administrativo fiscal, Decreto n.o 70.235, prevê no artigo 59 as hipóteses de nulidade das
decisões administrativas, vejamos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Conforme se pode verificar não é o caso dos autos. Entendo que o julgamento de
piso não contém nenhum vício de nulidade, os argumentos da recorrente foram amplamente
analisados, e as fundamentações pontuadas corretamente, sendo certo que em matéria legislativa
a repetição do que consta na lei é algo perfeitamente normal e necessário.
Por essas razões rejeito a preliminar.
MÉRITO
A controvérsia pode ser resumida na negativa de homologação do pedido de
ressarcimento de IPI cumulado com compensação, visto que a fiscalização assim decidiu:
19. Diante do exposto, conclui-se que não há fundamento na legislação pertinente ao
assunto para o aproveitamento do Crédito Presumido do IPI, por parte dos
estabelecimentos produtores/exportadores de produtos classificados como Não-
Tributados (NT), não sendo possível o ressarcimento do Crédito Presumido de IPI
decorrente da aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, neles empregados.
Insiste a recorrente fazer jus ao crédito presumido de IPI sobre a exportação de
produtos classificados na tabela TIP como NT, conforme se verifica nas afirmativas abaixo:
55. Nesse contexto, se a posição 0504 da TIPI não distingue as tripas, bexigas e
estômagos não processados, correspondentes ao momento imediatamente posterior ao
abate (produto claramente NT), destes mesmos produtos depois de limpos, amolecidos,
tratados, calibrados, selecionados e salgados, ou seja, prontos para serem imediatamente
utilizados na indústria alimentar (produtos industrializados), trata-se de uma falha ou
lacuna de classificação fiscal que não retira da Recorrente a qualidade de fabricante de
produto industrializado.
56. De todo o exposto, há que se reformar o Acórdão ora atacado, já que: (i) o crédito
presumido de que trata o artigo 1° da Lei n° 9.430/96, de acordo com a melhor
interpretação do texto legal, é devido na exportação de quaisquer mercadorias, não
distinguindo entre produtos industriais e não industriais; (ii) a Recorrente, na qualidade
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.436 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.997428/2009-09

de fabricante de obras de tripa classificadas como produto tributado na posição
4206.10.00 da TIPI, ostenta a qualidade de estabelecimento industrial e produtor; (iii)
mesmo quanto aos produtos NT exportados, a Recorrente exerce, como demonstrado,
atividade definida pela legislação tributária como industrial.
Inicialmente cabe observar que não há discordância quanto ao produto
comercializado pela recorrente, que são Tripas, bexigas e estômagos, de animais, inteiros ou
em pedaços, exceto de peixes, frescos, refrigerados, congelados, salgados ou em salmoura,
secos ou defumados (fumados).
Verificando a tabela TIPI, resta claro que se tratam de produtos classificados
como NT, vejamos:
0504.00
Tripas, bexigas e estômagos, de animais, inteiros
ou em pedaços, exceto de peixes, frescos,
refrigerados, congelados, salgados ou em
salmoura, secos ou defumados (fumados).
0504.00.1
Tripas
0504.00.11
De bovinos
NT
0504.00.12
De ovinos
NT
0504.00.13
De suínos
NT
0504.00.19
Outras
NT
0504.00.90
Outros
NT

Nesse sentido, entendo que a aplicação da legislação pertinente a matéria, pela
instância de piso foi correta, posto que o diploma legal assim dispõe, Lei n.o 9.363/96:
“Art. 1o. A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus ao
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados (...).
(...)
Art. 3o (...).
Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação do Imposto de Renda e do
Imposto sobre Produtos Industrializados para o estabelecimento, respectivamente,
dos conceitos de receita operacional bruta e de produção, matéria-prima, produtos
intermediários e material de embalagem.

O relatório que fundamenta as informações prestadas pela auditoria (DEFIS/SPO)
elucida bem a essência da expressão “NT”, vejamos:
8. Desta forma, quem fabrica tais produtos, mesmo sob uma das operações de
industrialização previstas no Regulamento do IPI (no caso, as operações dispostas no
art. 4°, caput e incisos), não é considerado à luz da legislação de regência desse
imposto, como estabelecimento industrial. Isso porque de acordo com o Art. 8o do
RIPI/98 (abaixo transcrito), estabelecimento industrial é o que industrializa produtos
sujeitos à incidência do IPI (...)
Art. 8o Estabelecimento industrial é o que executa qualquer das operações referidas no
art. 4o, de que resulte produto tributado, ainda que de alíquota zero ou isento (Lei no
4.502, de 1964, art. 3o).
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.436 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.997428/2009-09

(...) 10. O texto reproduzido acima traduz a essência da expressão “NT” aposta na TIPI
ao lado dos produtos excluído do campo de incidência do IPI, qual seja: o
estabelecimento que dá saída a produtos não tributados, como faz o interessado, não se
classifica, em tais operações, para fins de tributação pelo imposto, como
estabelecimento industrial, ou seja, como contribuinte do IPI. O aproveitamento de
crédito do IPI esta intimamente ligado ao conceito que seja estabelecimento industrial
para a legislação desse imposto, no sentido de que não ser um estabelecimento de tal
espécie implica o não reconhecimento da existência de crédito de IPI, impossibilitando
o seu aproveitamento.
11. Nessa linha, imperativo citar especificamente no tocante ao crédito presumido do
IPI objeto de análise no presente processo, o preceito do Art. 1o combinado com o do
parágrafo único do Art. 3o, ambos da Lei no. 9.363/96.
Entendo que o fato do produto receber algum tipo de tratamento, conforme
descrito pelo recorrente, não os descaracteriza do enquadramento dado pela tabela TIPI, se essa
fosse a intenção do legislador haveria essa ressalva no próprio regramento. Desse modo, sendo
produto classificado como NT de fato não há o que se falar em crédito presumido.
No âmbito da jurisprudência institucional já está pacificado que as exportações de
produtos "NT" não dão direito ao Crédito Presumido:
Súmula CARF no 124: A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela
de Incidência do IPI (TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao crédito
presumido de IPI de que trata o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996.
Dentro desse contexto destaco o julgado que acompanhei no acórdão n.o 3003-
000.223 de relatoria do Ilustre Conselheiro Marcos Antônio Borges, que reproduz a súmula
acima, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI.
EXPORTAÇÃO
DE
PRODUTO
NÃO
TRIBUTADO (NT).
A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de Incidência do IPI
(TIPI) como "nãotributados" não geram direito ao crédito presumido de IPI de que trata
o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996.
Diante do exposto rejeito a preliminar e no mérito nego provimento ao Recurso
Voluntário nos termos da súmula carf n.o 124.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.436 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.997428/2009-09

Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital